Tribunal: TJDFT
Processo: 0705135-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705135-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DIAS MACEDO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em reconhecer a abusividade do reajuste da mensalidade do plano de saúde ofertado pela agravada. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência por entender que o reconhecimento da abusividade do reajuste da mensalidade depende de dilação probatória. A análise perfunctória do recurso revela que não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão, uma vez que o recurso não abordou a necessidade de dilação probatória. O agravante limitou-se a reiterar os argumentos e pedidos formulados na petição inicial. Intime-se o agravante para que manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator